Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738186-45.2024.8.07.0000 PACIENTE: KAUAN MATIAS DE LUCENA IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, ROGERIO DA LUZ FONTELE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO DE SOUZA FREITAS e OUTRO(s) em favor de KAUAN MATIAS DE LUCENA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão (id 63913845) proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal). Em suas razões, o impetrante narra, em síntese, que quatro indivíduos foram surpreendidos pela Polícia Militar dentro de uma rede de tubulação, subtraindo cabos de transmissão, mas em razão da ação policial foram impedidos de consumar o crime. Diz que toda a fundamentação da decisão que converteu a prisão guarda relação com o mérito da ação penal em curso e não se relaciona com a manutenção da prisão preventiva de forma objetiva e em caráter cautelar, não tem do sido apontado qualquer ato concreto a autorizar a manutenção do cautelar pessoal. Alega que a prisão foi decretada de forma absolutamente genérica, sem que a magistrada se atentasse ao fato de que o paciente fora indiciado por mero crime de furto na modalidade tentada, que a autuado tem emprego lícito e residência fixa e não ostenta nenhuma condenação definitiva, o que, evidentemente, demonstra a ilegalidade da segregação cautelar. Frisa qie o paciente jamais se envolveu com furto. Afirma que a prisão preventiva poderá ser substituída por medida menos gravosa, sem qualquer risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Destaca que não foi apreendido qualquer objeto, produto do furto, em poder do paciente, não havendo provas que o comprometam. Assim, alega que não se faz presente a “fumaça da prática de um fato punível”. Requer seja concedida liminarmente a ordem para colocar o paciente em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, ante a ausência de seus requisitos ou a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se: Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado tem vivido da prática de crimes. Ostentam outras passagens recentes. Esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia há três meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. [destaques não constantes do original] Como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, considerando a existência de outras investigações e ações penais em curso envolvendo, supostamente, o paciente na prática iterativa de atividades criminosas como meio de vida. Quanto aos indícios de autoria, no Auto de Prisão em Flagrante, assim declarou o condutor (Autos n. 0737557-68.2024.8.07.0001, id 209869029): Hoje, dia 04/09/2024, por volta de 3h20, foi acionado via rádio para prestar apoio a uma ocorrência de furto na DF-025, em frente ao Conselho Federal de Farmácia, localizado no Lago Sul, em Brasília/DF, onde três ou quatro indivíduos estariam subtraindo cabos de transmissão da rede de tubulação. Durante o acionamento, informaram que o grupo havia sido deixado por um veículo no local e todos os indivíduos estariam dentro do bueiro, já realizando o furto dos cabos. No local, encontrou de fato o bueiro aberto, com a tampa colocada ao lado, e prontamente avistou quatro indivíduos no interior, trabalhando para a retirada dos cabos. Na ocasião, orientou que todos saíssem, os quais foram posteriormente identificados como KAUAN MATIAS DE LUCENA, PABLO HENRIQUE PEREIRA SOUZA, DANIEL CARTAXO DE LIMA e RUAN MARQUES GOMES. No interior do bueiro, foram encontradas ferramentas para a subtração dos cabos, como serras e chave de fenda, mas inicialmente não conseguiu confirmar se os cabos já haviam sido cortados. Durante a ocorrência, soube que aqueles cabos possivelmente pertenciam à Empresa Vivo, inclusive possui o contato dos responsáveis pelo setor de manutenção, o qual foi lançado na ocorrência, mas nenhum funcionário pode comparecer a esta DP durante a lavratura do procedimento. Em razão dos fatos, conduziu todos a esta Central de Flagrantes para as devidas providências. Como se verifica, está presente a fumaça da prática do delito pelo paciente, em concurso de pessoas, ainda que na modalidade tentada. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por fim, registro que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações do Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator